Tribunal: TJDFT
Processo: 0715848-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRETENSÃO DE NULIDADE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO – DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de pretensão de declaração de nulidade de auto de infração e seus consectários cumulada com indenização por danos morais. Narrou a autora que em 07/05/2015 foi autuada por infringência ao art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Disse ainda que “mesmo tendo invocado seu direito constitucional de não se submeter ao etilômetro, informando que não havia ingerido bebida alcoólica e não demonstrando características de haver ingerido, o agente não possibilitou a realização de teste por meio diverso do etilômetro”; que o agente autuador não teria lhe informado todos os seus direitos e que agiu com abuso de poder. Finalmente, alegou que não teve acesso ao processo administrativo originado por aquele auto de infração que tramitou no Detran/DF e que tampouco recebeu as notificações de autuação e de aplicação da penalidade.
2. A contestação afirma que o agente de trânsito agiu dentro dos limites da legalidade na abordagem da autora; que a autarquia enviou corretamente ambas as notificações (autuação e penalidade) para o endereço cadastrado pela requerente junto àquela autarquia e ponderou não haver fundamento para a reparação por danos morais.
3. Assiste parcial razão ao recorrente. Senão, vejamos.
4. É patente a prescrição da pretensão punitiva estatal. A uma, porque não há prova nos autos tenha a autora sido notificada da infração, pois seu endereço (QL 26, Conjunto 2, Casa 12, Lago Sul/DF) está atualizado no cadastro do Detran/DF (ID Num. 20270691 - Pág. 28), contudo a correspondência correlata foi enviada para endereço distinto (ID Num. 20270691 - Pág. 35), de modo que já transcorreram mais de 5 anos desde a data da autuação em tela, até os dias atuais, sem que o processo administrativo tenha sido concluído. A duas, há mesmo no processo administrativo juntado aos autos pelo réu, o reconhecimento pela Gerência de Controle e Registro de Penalidade do Detran/DF da prescrição da pretensão punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir (ID Num. 20270691 - Pág. 55).
5. De outro giro, não há que se falar em irregularidade do auto de infração S002005468, uma vez que, apesar de não ter sido possível a coleta de prova técnica da embriaguez (teste do etilômetro) da autora, o agente descreveu naquele documento sinais físicos característicos de ingestão de bebida alcóolica, quais sejam, olhos vermelhos e hálito etílico (ID Num. 20270691 - Pág. 32).
6. O ato administrativo goza de presunção relativa de legitimidade. Assim, tendo a recorrente se recusado a fazer o teste de alcoolemia e a autoridade de trânsito verificado que a condutora se encontrava com sinais e sintomas de embriaguez, não há como afastar a caracterização do estado de embriaguez previsto no § 2o, do art. 277 do CTB, tampouco a legalidade do ato administrativo. A presunção de validade do ato administrativo é medida que se impõe, e dela decorre a conclusão quanto à correção da medida administrativa, pois não se verifica no documento (Auto de Infração) qualquer ilicitude que o torne inválido ou nulo e não foi apresentada contraprova apta a infirmá-lo.
7. Isto posto, é de se reconhecer operada a prescrição punitiva estatal, como afirmado na origem, contudo, não há nulidade do auto de infração que permanece hígido, assim como seus efeitos, tanto os administrativos (pontuação no prontuário da autora), quanto pecuniário (multa aplicada). Igualmente, como asseverado na origem, e pelos mesmos fundamentos, não vislumbro hipótese de reparação por danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e declarar válido o auto de infração S002005468, bem como seus efeitos para fins de pontuação no prontuário da autora junto ao Detran/DF, bem como relativamente à multa aplicada. Permanecem inalterados os demais termos do julgado.
9. Nos termos do art. 55 da Lei n
o 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.